Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/réu ao ID 71823487. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora